Tribunal: TRF3
Processo: 0004759-40.2009.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
244/549)

0004759-40.2009.4.03.6121

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004759-40.2009.4.03.6121

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO FRANCISCO COIMBRA MAGALHAES - SP71432-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO KIYOSHI TOYOSHIMA - SP108515-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a procedência de pedido de revisão de RMI para inclusão de adicional de periculosidade reconhecido na Justiça do Trabalho. O embargante alega omissão quanto ao Tema 1124/STJ, falta de interesse de agir, inadequação da prova emprestada e termo inicial dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto aos temas suscitados, ou se a insurgência configura tentativa de inovação recursal e rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração. As teses relativas ao Tema 1124/STJ e à falta de interesse de agir (Tema 350/STF) não foram arguidas nas razões de apelação, operando-se a preclusão.

4. O acórdão fundamentou de forma clara a validade da sentença trabalhista como início de prova material para a revisão da renda mensal inicial, inexistindo omissão quanto à natureza da prova produzida ou ao objeto da lide.

5. O inconformismo quanto à fixação do termo inicial na DIB reflete mera pretensão de rediscussão do julgado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

6. Aplicabilidade do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento, garantindo-se o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não se admite a inovação de teses jurídicas em sede de embargos de declaração quando a matéria não foi objeto de devolução ao Tribunal no recurso de apelação. 2. A utilização de sentença trabalhista como início de prova material para revisão de renda mensal previdenciária, devidamente enfrentada pelo julgado, não autoriza o manejo de aclaratórios para fins de rediscussão do mérito.

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (CPC), Artigos 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, Tema 1124 e Tema 660.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004759-40.2009.4.03.6121

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO FRANCISCO COIMBRA MAGALHAES - SP71432-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO KIYOSHI TOYOSHIMA - SP108515-A

APELADO: MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ID 344190748) em face do v. acórdão (ID 343166793) que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência. O provimento jurisdicional de primeiro grau determinou a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora (NB 143.132.665-5), mediante a inclusão de verbas salariais (adicional de periculosidade) reconhecidas em sede de reclamatória trabalhista, com a fixação dos efeitos financeiros retroativos à data de início do benefício (DIB), em 10/01/2007.

A Autarquia Federal, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de omissões e contradições no julgado colegiado. Argumenta, primordialmente, a necessidade de suspensão do feito por força do Tema 1124/STJ, que versa sobre o termo inicial dos efeitos financeiros em revisões fundamentadas em prova não submetida previamente à Administração. Alega, outrossim, a carência de interesse de agir da segurada ante a ausência de prévio requerimento administrativo, invocando a aplicação dos Temas 350/STF e 660/STJ. No que tange à instrução probatória, insurge-se contra a utilização da sentença trabalhista como "prova emprestada" e discute a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial sem a estrita observância dos critérios previdenciários. Por fim, reitera a tese de que os efeitos financeiros deveriam ser fixados na data do pedido de revisão (DPR) e não na DIB.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões conforme ID 344987648. Na peça, a segurada pugna pela manutenção do acórdão e pela rejeição integral dos embargos, asseverando que o recurso possui nítido caráter protelatório e busca apenas rediscutir matérias já decididas ou inovar em teses não apresentadas no momento processual oportuno.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.

1. Da Inovação Recursal (Temas 1124/STJ e 350/STF)

Compulsando as razões de apelação apresentadas pela Autarquia (ID 162066363), verifica-se que o INSS limitou sua insurgência à eficácia da coisa julgada trabalhista perante o ente previdenciário e à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros. Em momento algum foram arguidas a necessidade de suspensão pelo Tema 1124/STJ ou a falta de interesse de agir com base no Tema 350/STF.

Trata-se, portanto, de evidente inovação recursal. A sede de embargos de declaração não é a via adequada para suscitar teses jurídicas não devolvidas ao Tribunal no momento oportuno (apelação), operando-se a preclusão consumativa. O acórdão não pode ser omisso sobre questão que não lhe foi submetida.

2. Da Prova Emprestada e do Tempo Especial

No tocante à utilização da sentença trabalhista como "prova emprestada", o v. acórdão foi claro ao consignar que a sentença proferida na Justiça do Trabalho, quando corroborada por início de prova material, é instrumento idôneo para comprovar a majoração dos salários-de-contribuição.

Embora o embargante mencione o "tempo especial", a condenação em tela restringiu-se ao recálculo da RMI mediante a inclusão de adicional de periculosidade em períodos já averbados, e não à conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de concessão de nova aposentadoria. O acórdão enfrentou a validade da prova para o fim específico da lide (revisão de renda mensal), não havendo qualquer vício a ser sanado. A divergência da Autarquia quanto à valoração da prova constitui mérito, cuja rediscussão é vedada nesta via.

3. Do Termo Inicial (DIB) e Rediscussão

O acórdão embargado manteve a r. sentença que fixou os efeitos financeiros na DIB (10/01/2007). A fundamentação adotou a tese de que, em se tratando de revisão por força de verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, os efeitos retroagem à data da concessão do benefício, uma vez que o direito ao salário de contribuição correto já integrava o patrimônio jurídico do segurado. O inconformismo do INSS configura pretensão de reforma do julgado por via inadequada.

4. Do Prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre assinalar que a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para tal fim, nos termos do artigo 1.025 do CPC, caso os tribunais superiores considerem existente o erro, a omissão, a contradição ou a obscuridade.

Considerando que não houve alteração no resultado do julgamento e que os embargos são integralmente rejeitados, mantenho a condenação em honorários advocatícios e custas processuais conforme estabelecido no acórdão ora integrado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a procedência de pedido de revisão de RMI para inclusão de adicional de periculosidade reconhecido na Justiça do Trabalho. O embargante alega omissão quanto ao Tema 1124/STJ, falta de interesse de agir, inadequação da prova emprestada e termo inicial dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto aos temas suscitados, ou se a insurgência configura tentativa de inovação recursal e rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração. As teses relativas ao Tema 1124/STJ e à falta de interesse de agir (Tema 350/STF) não foram arguidas nas razões de apelação, operando-se a preclusão.

4. O acórdão fundamentou de forma clara a validade da sentença trabalhista como início de prova material para a revisão da renda mensal inicial, inexistindo omissão quanto à natureza da prova produzida ou ao objeto da lide.

5. O inconformismo quanto à fixação do termo inicial na DIB reflete mera pretensão de rediscussão do julgado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

6. Aplicabilidade do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento, garantindo-se o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não se admite a inovação de teses jurídicas em sede de embargos de declaração quando a matéria não foi objeto de devolução ao Tribunal no recurso de apelação. 2. A utilização de sentença trabalhista como início de prova material para revisão de renda mensal previdenciária, devidamente enfrentada pelo julgado, não autoriza o manejo de aclaratórios para fins de rediscussão do mérito.

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (CPC), Artigos 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, Tema 1124 e Tema 660.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão